Tribunal: TJBA
Processo: 8049813-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049813-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RITA DE CASSIA DA SILVA SA BARRETO Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, JORGE SANTOS ROCHA NETO, GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À PRODUTIVIDADE – GIP. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. SERVIDORA LOTADA NO IBAMETRO. DECRETO ESTADUAL N.º 6.311/97. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO POR MAIS DE 10 ANOS INTERPOLADOS. ART. 133, §1º, DA LEI ESTADUAL 6.677/94. DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por servidora estadual que, embora originária de outro órgão da administração pública, foi regularmente lotada e permaneceu por mais de 10 (dez) anos no IBAMETRO, percebendo, durante todo esse período, a Gratificação de Incentivo à Produtividade – GIP, instituída pelo Decreto Estadual nº 6.311/97. 2 – A impetrante demonstrou, por meio de contracheques e histórico funcional (ID nº 67159932), a percepção da GIP por período superior ao exigido legalmente, atendendo aos requisitos do art. 133, § 1º, da Lei nº 6.677/94. 3 – A jurisprudência desta Corte, em casos idênticos, reconhece o direito à incorporação da GIP por servidor que, ainda que não seja do quadro originário do IBAMETRO, tenha ali exercido funções com habitualidade e percebido a vantagem por período legalmente exigido. 4 – Presentes a liquidez e certeza do direito, conforme jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte, impõe-se a concessão da segurança. Segurança concedida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8049813-05.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante RITA DE CASSIA DA SILVA SA BARRETO e impetrados o Secretário da Administração do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.